Tribunal: STF
Processo: EI 34
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Exceção de Incompetência ajuizada pela Defesa de RICARDO JOSÉ BORELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGÃO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES em face da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar os fatos objeto da Ação Penal nº 2705/DF. 



    A Defesa sustenta que a mencionada Ação Penal versa sobre “apreensões de madeira nos Estados Unidos da América em razão de ilegalidades praticadas no curso do procedimento de exportação, envolvendo as empresas EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LIDA, TRADELINK MADEIRAS LIDA, a CONFLOREST AASSOC. BRAS. DAS EMP. CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS (entidade que reúne 11 concessionárias florestais, dentre elas a "RRX" e a "PATAUÁ", responsáveis pela maior parte de cargas exportadas pela "TRADELINK") e AIMEX - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRA NO PARÁ (entidade que congrega 23 empresas do ramo de exportação de madeiras, dentre elas a TRADELINK e a EBATA)”, ao passo que com relação à RICARDO JOSÉ BORELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGÃO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES “são imputados (i) fatos posteriores, (ii) em nada relacionados a tais exportações e (iii) que serviriam como mera reprimenda aos servidores responsáveis pela exposição da fraude, além de intimidação para não contribuição com as investigações policiais acerca das condutas imputadas” (eDoc.1).



    Por fim, diante da alegada “diversidade de contexto, além de condições de tempo, lugar e temas – sem a indicação de vínculo subjetivo entre os PETICIONÁRIOS e demais denunciados (ao menos no tocante às condutas a eles imputadas)” (eDoc.1), argumenta que deveria incidir a exceção contida no art.80 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    A Ação Penal nº 2705/DF foi autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:



    RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998; 



    EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB; 



    ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



     JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB; 



    WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



     ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB; 



    ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;



    RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998; 



    OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB; 



    OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



     RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013; 



    LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998; 



    LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998; 



    DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB; 



    LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB; 



    JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



     LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



     LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes; 



    JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB; 



    MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334- A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB; 



    TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e



    MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.



    Originalmente, este caso foi remetido a esta SUPREMA CORTE a partir de representação formulada, em 23/5/2020, pelos Senadores da República RANDOLPH RODRIGUES ALVES e FABIANO CONTARATO e pelos Deputados Federais JOENIA BATISTA DE CARVALHO e ALESSANRO LUCCIOLA MOLON, em face de RICARDO DE AQUINO SALLES, à época Ministro do Meio Ambiente, com base em vídeos gravados durante reunião ministerial ocorrida em 22/4/2020.



    A notícia crime foi inicialmente arquivada em Decisão por mim proferida em 5/10/2020. Na sequência, veio aos autos representação da autoridade policial pleiteando o desarquivamento com fundamento legal no artigo 18, do Código de Processo Penal, para os fins de prosseguimento das investigações em razão de terem surgido novas provas que guardam correlação com os fatos descritos na referida notícia crime envolvendo RICARDO DE AQUINO SALLES.



    A Polícia Federal representou, ainda, pelo deferimento de inúmeras diligências criminais em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas, em tese envolvidos em grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.



    Em 13/5/2021, determinei o desarquivamento da notícia crime e deferi a representação da autoridade policial no que diz respeito às diligências, por meio de decisão tornada pública em 19/5/2021. 



    Em 29/6/2021, a PGR manifestou-se nos autos da Pet 9703 (onde autuada a documentação sigilosa distribuída por prevenção à Pet 8975), alegando, em síntese, que os fatos investigados na Pet 8975 cingem-se fundamentalmente à atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados pelo ex-Ministro RICARDO SALLES, os quais teriam atuado para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras. 



    Assim, em virtude da exoneração de RICARDO DE AQUINO SALLES, posicionou-se pelo declínio da competência com remessa à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para a continuidade das investigações.



    Em decisão de 20/7/2021, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), e tendo em vista que os elementos de prova produzidos indicavam, naquele momento processual, que os crimes teriam ocorrido, primordialmente, no município de Altamira/PA, declinei da competência e determinei a imediata remessa dos autos, bem como dos autos da Pet 9.703, à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso:



    “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”



    Em 17/3/2025, requisitei os autos das Pets 8.975/DF e 9.703/DF ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA.



    Em 1º/4/2025, o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA encaminhou ofício informando que o Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito policial “uma vez que possui o mesmo objeto do IPL nº 1002334-81.2022.4.01.3903 – IP, o qual encontra-se apensado a ação penal nº 1002281-37.2021.4.01.3903, que tramita na 4ª Vara Federal do Pará, em razão do declínio de competência”, tendo sido determinado o arquivamento pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA “considerando a evidência do bis in idem apontado pelo MPF” (petição STF nº 43.108/2025). 



    Os autos foram requisitados, então, ao Juízo da 4ª Vara Federal do Pará, tendo sido devidamente encaminhados por meio do “link de acesso aos autos n. 1002281-37.2021.4.01.3903, em PDF, e aos arquivos em outros formatos, juntados ao mesmo” (eDoc. 188).



     Enquanto o caso tramitou na primeira instância, recebida a denúncia e determinada a citação, com exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, todos os réus foram citados ou compareceram espontaneamente aos autos para apresentar defesa prévia ou manifestações nas quais requereram a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba.



    O Juízo de primeira instância, em 24/2/2025, determinou à Polícia Federal em Altamira/PA que disponibilizasse o espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba. Determinou, ainda, após disponibilização dos espelhamentos à secretaria daquele Juízo, a intimação dos acusados via Diário Oficial para terem acesso às mídias.



    Ordenou, por fim, a cientificação das defesas dos acusados de que, após 10 (dez) dias da intimação sobre a referida disponibilização, passaria a correr automaticamente, e independentemente de nova intimação, prazo de 10 (dez) dias para manifestação e/ou resposta à acusação complementar (Id. 2172839852). 



    Em 27/8/2025 citação de MURILO SOUZA ARAÚJO foi determinada por mim (eDoc. 204), e efetivada em 19/9/2025 (eDoc. 243, fl. 225). O acusado em questão apresentou defesa prévia em 29/9/2025 (eDoc. 245).



    Na mesma ocasião, sem notícia do cumprimento do quanto ordenado pelo Juízo de primeira instância, determinei à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse o cumprimento da providência determinada pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará em 24/2/2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba) (eDoc. 204). 



    A Polícia Federal noticiou o encaminhamento do material (eDocs. 255 e 256) e a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou o acautelamento das mídias “na Gerência de Processos Originários Criminais, em razão da impossibilidade de inserção nas peças processuais”, certificando, ainda, que “as partes podem extrair cópia das referidas mídias na Gerência de Protocolo Judicial, localizada no Térreo do Anexo II, Bloco A” (eDoc. 259).



    Considerando a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba na Gerência de Protocolo Judicial desta SUPREMA CORTE e a a realização, ainda na primeira instância, da citação de todos os acusados, determinei em 15/10/2025, a intimação dos advogados regularmente constituídos para apresentação de defesa prévia ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    As Defesas de JADIR ANTÔNIO ZILIO e TANIA LÚCIA ZILIO (eDoc.305); MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA (eDoc.323 e 370), RAFAEL FREIRE DE MACEDO (eDoc. 329), JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR (eDoc.332), RICARDO JOSÉ BORRELLI (eDoc. 349), LUIS CARLOS HIROMI NAGAO (eDoc.351), OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES (eDoc.357), WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR (eDoc.359), MURILO SOUZA ARAÚJO (eDocs. 365 e 370) ofereceram defesa prévia.



    Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, “será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”. Assim, o dispositivo legal confere ao magistrado poder discricionário, e não imposição, quanto à conveniência da cisão processual.



    No caso em exame, não se verifica qualquer prejuízo concreto à ampla defesa, ao contraditório ou à razoável duração do processo que justifique o desmembramento. Ao contrário, a manutenção da unidade processual mostra-se medida mais adequada à busca da verdade real, evitando decisões contraditórias e otimizando a instrução probatória, já que os fatos imputados aos acusados guardam estreita conexão fática e probatória.



    Ressalto, ainda, que eventual diferença de conduta e grau de participação entre os réus não autorizam, por si só, motivo suficiente para o desmembramento, em virtude de que a prova pode ser comum e a instrução unificada pode contribuir para o esclarecimento dos fatos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente